Tribunal: TJSP
Processo: 2245221-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Agravo de Instrumento – Interposição em face de sentença de extinção do processo – Descabimento – Jurisprudência pacífica do Colendo STJ – Apelação que deveria ter sido manejada – Impossibilidade de aplicação da fungibilidade por se tratar de erro grosseiro – Agravo não conhecido.